Tribunal: TJES
Processo: 5001998-50.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001998-50.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: VICENTE PEREIRA SANGI
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5001998-50.2022.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: VICENTE PEREIRA SANGI

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata
-se de

Agravo
Regimental

na Revisão Criminal

interposto

por

V
ICENTE PEREIRA SANGI
, contra a decisão monocrática
ID 2680238
,
por meio da qual
não conhec
i
da ação
revisional
,
ante
a ausência
dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621, do Código de Processo Penal
.

Nas razões recursais (ID 2788909, alega o cabimento da revisão, pugnando pelo conhecimento da ação para que seja a mesma julgada procedente.

Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça (ID 2835060), pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 11 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5001998-50.2022.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: VICENTE PEREIRA SANGI

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata
-se de

Agravo
Regimental

na Revisão Criminal

interposto

por

V
ICENTE PEREIRA SANGI
, contra a decisão monocrática
ID 2680238
,
por meio da qual
não conhec
i
da ação
revisional
,
ante
a ausência
dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621, do Código de Processo Penal
.

Nas razões recursais (ID 2788909, alega o cabimento da revisão, pugnando pelo conhecimento da ação para que seja a mesma julgada procedente.

Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça (ID 2835060), pelo improvimento do recurso.

Para contextualizar,
rememoro

que
o
agravante restou
condenado nas penas do artigo 121, § 2º, incisos I e IV,

propôs

ação revisional,
a
lmejando
, em síntese, a revisão da dosimetria da pena por entender que as circunstâncias judiciais referenciadas no artigo 59 não teriam sido validamente motivadas, bem como o afastamento da agravante genérica elencada no artigo 61, II, c, do Código Penal.

Ao apreciar a inicial da revisão criminal, não conheci da ação, haja vista pretender
o
requerente, ora agravante, unicamente rediscutir os fatos já apreciados em segundo grau, sem trazer à tona, nov
os
fundamentos que venham sustentar a pretensão deduzida. Desrespeitou, portanto, a norma adjetiva penal, expressa no art. 621, acerca do cabimento da revisão criminal.

Conforme doutrina e jurisprudência atualizada, a revisão criminal somente é cabível nas hipóteses taxativas previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, comportando, esta ação, fundamentação vinculada e restritiva. Isso porque, a desconstituição d
a coisa julgada material constitui
medida de exceção, vez que
sucumb
e

a
segurança jurídica em prol da justiça da decisão. Para tal, é necessário que a defesa traga aos autos, motivos suficientes e robustos, levantando o erro judiciário provocado pel
a

decisão
hostilizad
a
.

A
r. sentença
foi mantida

à unanimidade quando do julgamento da apelação criminal perante a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal

(I
D 2276111
).

O pedido revisional, por seu turno, não traz qualquer elemento
novo
, não apresenta prova inédita e tampouco articula tese nova.
Em verdade, somente trata de insistir na
argumentação declinada em sua defesa na ação penal.

Nesse caso, não se torna possível conhecer da irresignação, ante sua patente inadequação para efeito de reavaliar as provas ou para rever as teses refutadas na via ordinária.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
vem em socorro do posicionamento aqui recorrido
:

“
(...
).
3. A revisão criminal não pode ser utilizada como se simples apelação fosse, para rediscutir amplamente e à luz dos elementos elementos o resultado do julgamento primevo. Ao contrário, seu acolhimento é medida excepcional, quando demonstrado claramente o alegado erro cometido pelo Judiciário - o que, à luz dos elementos delineados pelo acórdão recorrido, soberano no exame de fatos e provas, não é possível concluir ter ocorrido no presente caso. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.079.054/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de
29/6/2022
.)

Portanto, as alegações apresentadas não refletem nenhuma das condições de admissibilidade da revisão criminal, fugindo, portanto, das enumerações taxativas do artigo 621, do Código de Processo Penal.

À toda evidência, o pleito revisional traduz mero inconformismo com a decisão condenatória, pretendendo-se, tão somente, a reanálise dos elementos já apreciados nos autos.

No mesmo sentido se manifestou a douta Procuradoria de Justiça em suas contrarrazões, ao asseverar que
“a revisão criminal sob análise funda-se em pretensão já avaliada no procedimento originário, sendo que tal constatação se afigura como óbice intransponível ao prosseguimento do feito.

Assim
, não existindo as condições exigidas no artigo 621 do Código de Processo Penal,
mantenho o entendimento
esposado no pronunciamento monocrático que não conheceu
do
pleito revisional.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso,
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória, 11 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5001998-50.2022.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: VICENTE PEREIRA SANGI

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO
REGIMENTAL
N
A REVISÃO CRIMINAL.
PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA
AÇÃO REVISIONAL -

ARTIGO
121
,
§ 2º, INCISOS I E IV
, D
O CÓDIGO PENAL

-
REPETIÇÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA NOS AUTOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 – A revisão criminal não se presta a revólver a matéria fática e a revisitar teses já apreciadas. A coisa julgada material somente é passível de desconstituição em situações excepcionalíssimas, quando a justiça da decisão deve prevalecer sobre a segurança jurídica. 2- Na espécie, o pedido revisional somente trata de insistir na argumentação declinada na ação penal: não traz elemento novo, não apresenta prova inédita e tampouco articula tese nova. 3 – À míngua do preenchimento das condições de admissibilidade da revisão criminal, ao fugir das hipóteses de cabimento taxativas do artigo 621 do Código de Processo Penal, não é possível conhecer do pedido. 4 – Recurso a que se conhece e se nega provimento.

Vitória, 11 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.